Tribunal: TJES
Processo: 5003714-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003714-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDREA PEREIRA SCARPATI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina-ES (ID 1418382) que, nos autos do cumprimento provisório de
astreintes
(nº 5000493-16.2021.8.08.0014) proposto por
Andrea Pereira Scarpati
, oriundo do descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos principais (nº 5000373-70.2021.8.08.0014), recebeu o feito executivo provisório e determinou a intimação do ente estatal recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça o depósito em juízo do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver (R$ 5.260,18).

Em suas razões recursais (ID 1418378), o Estado executado sustenta, em síntese, que:
i)
por se tratar de multa decorrente de descumprimento, no prazo fixado pelo juiz, de obrigação de fazer, de natureza pecuniária, não é cabível a sua execução provisória em face da Fazenda Pública bem como o depósito judicial de tais valores, por inexistência de previsão legal, já que o art. 537, § 3º, do CPC/2015, não se aplica ao caso;
ii)
referido dispositivo legal está inserido no Capítulo VI, que trata do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, sendo que, no caso, se pretende executar provisoriamente
astreinte
arbitrada em tutela de urgência;
iii)
a
astreinte
trata-se de um instituto de execução indireta, já que por meio da coerção cria uma situação que força o executado a cumprir a obrigação, não possuindo, portanto, natureza punitiva, mas, sim, coercitiva;
iv)
não houve descumprimento da ordem judicial, mas, na realidade, o cumprimento a destempo, de sorte que a internação do paciente efetivamente se verificou, esgotando, inclusive, o objeto da lide, eis que se trata de medida satisfativa, afastando o escopo da imposição da
astreinte
;
v)
pelo fato das
astreintes
possuírem natureza pecuniária (e não de obrigação de fazer ou de não fazer) a sua cobrança se dá pelo rito do cumprimento de sentença por quantia certa previsto nos art. 523 e seguintes do CPC/2015, estando a parte devedora sujeita a todas as penalidades pelo não pagamento e caso seja contra a Fazenda Pública, como na hipótese vertente, seguirá o rito dos arts. 534 e 535 do CPC/2015;
vi)
nas astreintes exigidas em face da Fazenda Pública, cuja natureza é pecuniária, inexiste previsão de execução provisória, ou mesmo o depósito de valores como determina a decisão objurgada;
vii)
o STF, no RE nº 573.872, no sentido de que
“a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios previsto no art. 100, da CF/88, uma vez que este aplica-se exclusivamente às obrigações de pagar quantia certa e não às obrigações de fazer”
;
viii)
por se tratar de obrigação de pagar quantia certa, e não de obrigação de fazer ou de não fazer, a execução das astreintes, além da previsão de rito próprio (arts. 534/535 e não o art. 536/537 § 3º do Diploma Processual), atrai a aplicação do art. 100 da Carta Magna, anotando-se a previsão do seu parágrafo 3º, que prevê a hipótese dos
“pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado”
;
ix)
o pagamento das astreintes se dará ou pela via dos precatórios, ou por RPV (requisição de pequeno valor), inadmitido o seu depósito prévio, mesmo porque esta (a astreinte) não se presta como meio coercitivo para decisão judicial que foi cumprida;
x)
o risco de dano grave também resta evidenciado, na medida em que a decisão agravada, impõe, ilegalmente, a determinação de o agravante proceder ao depósito das astreintes, sob pena da possibilidade de bloqueio de verbas públicas, e imposição de sanções administrativas por improbidade de desobediência à justiça.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, a fim de ser retirada a obrigação de depósito dos valores das
astreintes
pleiteadas.

Em que pese tenha sido devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 1855274).

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina-ES (ID 1418382) que, nos autos do cumprimento provisório de
astreintes
(nº 5000493-16.2021.8.08.0014) proposto por
Andrea Pereira Scarpati
, oriundo do descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos principais (nº 5000373-70.2021.8.08.0014), recebeu o feito executivo provisório e determinou a intimação do ente estatal recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça o depósito em juízo do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver (R$ 5.260,18).

Depreende-se dos elementos que instruem os autos eletrônicos que a agravada ajuizou a demanda nº 5000373-70.2021.8.08.0014, objetivando a internação compulsória de Valdemício Pereira da Cunha (ID 1418383), o que foi concedido em sede de tutela de urgência pelo magistrado
a quo
no dia 12/02/2021, mesma data em que ocorreu a intimação do Estado do Espírito Santo (ID 1418484).

Como a referida ordem judicial determinou o seu imediato cumprimento pelo ente estatal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), mas apenas foi atendida posteriormente, a agravada propôs, em autos apartados (nº 5000493-16.2021.8.08.0014), a execução provisória das astreintes estabelecidas naquele
decisum
, requerendo o recebimento da quantia atualizada de R$ 5.260,18 (cinco mil, duzentos e sessenta reais e dezoito centavos) [ID's 1418379 a 1418381].

Por considerar que a decisão que fixa a multa coercitiva é passível de cumprimento provisório, com base no disposto nos arts. 297, 513, § 2º, 520 e 537, § 3º, todos do Código de Processo Civil, o julgador monocrático determinou a intimação do Estado do Espírito Santo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça o depósito em juízo do valor indicado, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente estatal.

Na decisão preliminar deste agravo proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o trâmite do cumprimento provisório de
astreintes
dos autos nº 5000493-16.2021.8.08.0014, por vislumbrar a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A questão devolvida a esta instância revisora se resume em aferir se era possível à autora/agravada iniciar o cumprimento provisório da multa coercitiva estabelecida na decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos da demanda principal, em virtude de suposto atraso no seu cumprimento pelo Estado agravante, além da possibilidade de determinação de seu depósito.

A respeito da matéria, ainda sob a vigência do revogado Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial repetitivo, estabeleceu a tese vinculante de que
“A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”
(REsp nº 1.200.856, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 17/9/2014, STJ).

Todavia, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 e, mais especificamente, da edição da Lei nº 13.256/2016, constata-se que a exegese conjugada dos arts. 297 e 537, § 3º
1
, inovando em relação à normatização contida no Diploma Processual revogado, autoriza, expressamente, o cumprimento provisório da multa coercitiva arbitrada em decisão que impõe ao requerido obrigação de fazer, caso haja seu descumprimento ou cumprimento a destempo, apenas dispondo que este se dará por meio do depósito em juízo da quantia devida, a qual somente será levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte interessada, de modo a atrair a aplicação da técnica do
distinguishing
, no escopo de afastar a incidência daquele precedente vinculante do Tribunal da Cidadania.

Nesse sentido, emana a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REABILITAÇÃO DE ANÚNCIOS DA AGRAVADA NA PLATAFORMA "MERCADOLIVRE") -
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – Decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela ré, ora agravante – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Possibilidade de execução provisória de multa cominatória, como forma de compelir a parte ao cumprimento da tutela de urgência - (art. 297, parágrafo único, c.c. art. 537, §3º, CPC) – Cumprimento provisório da multa coercitiva que corre por conta e risco da autora, ora agravada (art. 520, I e II, CPC) - Decisão mantida
– RECURSO DESPROVIDO. (...).” (TJSP; Agravo de Instrumento 2262917-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.
AVENTADO CABIMENTO DO PLEITO EXECUTIVO PROVISÓRIO, ANTE A NORMA INSERTA NO ART. 537, § 3º, DO CPC/2015. ACOLHIMENTO. DEMANDA DECORRENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU PENALIDADE PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE ASTREINTE PLENAMENTE ADMITIDA, NOS TERMOS DO CITADO DISPOSITIVO, O QUAL SE APLICA À ESPÉCIE, MORMENTE PORQUE A TUTELA FORA CONCEDIDA SOB A VIGÊNCIA DA ALUDIDA NORMA.
DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
'[...] Nos termos do art. 537, § 3º, do CPC/15 'A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte'
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4007375-82.2016.8.24.0000, de Guaramirim. Relator: Des. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 14/12/2017).” RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA O FIM DE DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. (TJSC, Apelação Cível n. 0011690-93.2018.8.24.0020, de Criciúma, rel. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 28-05-2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. SENTENÇA E DECISÃO QUE FIXA A COMINAÇÃO TRANSITADAS EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPERATIVIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM OBJETO DA SENTENÇA DE MÉRITO. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS. IMPROCEDÊNCIA. AFIRMAÇÃO INCIDENTAL DE POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO QUE NÃO CUIDOU DE APRECIAR O PEDIDO DE EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 537, § 3º, do CPC garante ao credor o direito de buscar a satisfação da dos valores devidos a título de multa processual cominatória em sede de cumprimento de sentença, sendo desnecessário se aguardar o resultado final da lide. 2. É correta a instauração de procedimento próprio para executar a decisão que fixa astreintes no processo principal, na forma do art. 523, § 1º, do CPC, sendo que apenas o levantamento do valor correspondente é vedado até o trânsito em julgado da sentença de mérito da qual a sanção processual seja dependente.
3. Na hipótese, tanto a sentença de mérito do processo originário quanto a decisão que fixou o valor e o prazo de incidência da multa cominatória estão transitadas em julgado, de modo que é legitimo o prosseguimento de sentença para a plena satisfação do débito. 4. (...).” (Acórdão 1157587, 07202371820188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 20/3/2019. TJDFT).

Partindo dessa premissa, para que seja possível a execução provisória da multa coercitiva estabelecida em decisão que deferiu a tutela provisória, há que se ficar comprovada a intenção deliberada do requerido em descumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta no
decisum
e por quanto tempo durou este descumprimento voluntário, em consonância com o disposto no art. 537, § 4º, do Código de Processo Civil
2
.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado, há bastante tempo, inclusive por meio de Recurso Especial repetitivo, que
“A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
(Tema nº 706), sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do que foi imposto na ordem judicial,
podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente
(STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014, Recurso Repetitivo – Info 539).

Dessa forma, ainda que seja perfeitamente possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória em desfavor da Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer (STJ. 2ª Turma. REsp 1654994/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 06/04/2017 / STJ. 1ª Seção. REsp 1474665-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26/4/2017, Recurso Repetitivo, Info 606), é imprescindível que o juízo da execução, no momento em que receba o pedido de cumprimento, provisório ou definitivo, das
astreintes
arbitradas,
avalie a pertinência desta cobrança e a proporcionalidade do montante que está sendo cobrado
.

O próprio art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, a exemplo do que já previa o art. 461, § 6º, do
Codex
Processual de 1973, dispõe que
“
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I –
se tornou insuficiente ou excessiva;
II –
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
.

Assim, não há óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento,
mesmo após o trânsito em julgado da decisão
, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso constate que esta perdeu a finalidade para a qual foi instituída.

Nesse sentido, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o seu posicionamento sobre a matéria ao concluir que
“
O valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.”
(STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021, Info 691).

O parâmetro a ser aferido pelo juízo da execução a respeito da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas, sim, com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, pois o
“escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
(Recurso Especial nº 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013, STJ).

Nessa linha, ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
3
que
“a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional”
.

Portanto, é indubitável que a finalidade das
astreintes
é exclusivamente conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial, não sendo o seu escopo indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora.

Dessa forma, a recalcitrância da parte devedora em promover o cumprimento da ordem judicial é o elemento primordial para avaliar se a multa coercitiva imposta na decisão judicial deve ser mantida e, em caso positivo, acerca da proporcionalidade do seu valor.

Na hipótese, o exame dos autos eletrônicos revela que, no dia 12/02/2021, tanto a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da agravada foi proferida quanto a intimação do Estado agravante a respeito desse
decisum
foi implementada, bem como que
o ente estatal recorrente cumpriu a obrigação de fazer que lhe foi imposta em 25/02/2021 (ID 1418485), isto é, apenas 13 (treze) dias após a prolação da tutela provisória,
sem a indicação de qualquer tipo de resistência ou necessidade de atuação do aparato estatal para compeli-lo
, o que obsta a cobrança provisória das
astreintes
.

A despeito de o juízo
a quo
ter disposto na decisão que concedeu a tutela de urgência que a internação compulsória pretendida pela agravada deveria ser implementada
imediatamente
pelo Estado do Espírito Santo, é evidente que isto não impôs ao ente estatal a obrigação de cumpri-la no mesmo instante em que foi notificado do teor do referido
decisum
, sob pena de ofensa aos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na realidade, ao determinar o cumprimento imediato da tutela provisória deferida, o julgador monocrático concedeu, implicitamente,
prazo razoável
para que o Estado do Espírito Santo implementasse a internação compulsória solicitada pela recorrida num de seus hospitais psiquiátricos, visto que, inquestionavelmente, mencionada obrigação de fazer demanda tempo para que as burocracias inerentes aos procedimentos afetos ao Poder Público sejam rompidas.

Aliás, o próprio art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, que trata da multa coercitiva, dispõe que esta poderá ser aplicada
“desde que seja suficiente e compatível com a obrigação principal
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”
.

No caso, como não há notícia no cumprimento provisório de
astreintes
proposto pela agravada na origem de qualquer tipo de resistência por parte do Estado agravante no cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta em sede de tutela de urgência, tanto que não foi necessária a adoção de nenhum tipo de medida coercitiva pelo juízo
a quo
, e considerando que a internação compulsória em hospital ou clínica psiquiátrica determinada no
decisum
foi cumprida pelo ente estatal recorrente num espaço de 13 (treze) dias desde sua intimação, não constato a possibilidade de cobrança da multa coercitiva, já que a manutenção desta se afastaria do seu escopo e passaria a ter conotação compensatória, acarretando o enriquecimento ilícito da agravada.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA DE CONTAINER. PROXIMIDADE DE PORTAS E JANELAS DE IMÓVEL VIZINHO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA. EXECUÇÃO INDIRETA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO. QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC/15. EXCLUSÃO. FATOR PREPONDERANTE. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. 1. (...). 5. As astreintes possuem a natureza de meio de execução indireta, um mecanismo acessório que cumpre a função específica de compelir o devedor a cumprir a obrigação principal, e, por isso, não consistem fim em si mesmas. 6. A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução. Tese repetitiva. 7. A fixação das astreintes deve ter em consideração como fator preponderante a efetividade da tutela pretendida pelo credor, averiguada segundo o grau de resistência a ela oposta pela conduta do devedor.
8. O grau de resistência do devedor é elemento central da previsão do art. 537, § 1º do CPC/15, pois serve tanto de parâmetro para a modificação do valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso, na hipótese do inciso I, quanto para a sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento, na hipótese do inciso II.
9. Na hipótese específica dos autos, o bem jurídico protegido pela pretensão dos recorridos - segurança, iluminação, arejamento do imóvel e locomoção de seus clientes, em caso de incêndio - estava eficazmente protegido com o cumprimento, mesmo que parcial, da obrigação de movimentação do contêiner; havia justa causa para o cumprimento parcial, decorrente da atuação dúbia do juízo do primeiro grau de jurisdição; e os recorridos passaram a perseguir as astreintes em preferência ao interesse que lhe fez ingressar em juízo no primeiro momento.
10. Nessas circunstâncias, as astreintes não podem ser exigidas, haja vista não estar configurada a resistência do devedor em cumprir a decisão liminar.
11. Recurso especial provido.” (REsp 1862279/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020, STJ).

Na mesma linha, verifica-se a existência de precedente similar desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU INSURGÊNCIA LIMITADA AO PRAZO DE CUMPRIMENTO E À FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PRAZO EXÍGUO EXTENSÃO VIABILIDADE
ASTREINTES AFASTAMENTO POSSIBILIDADE FALTA DE RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO
NÃO ATENDIMENTO QUE GERARIA PREJUÍZO AO PRÓPRIO BANCO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...).
2. A fixação das denominadas astreintes tem como propósito estimular o acatamento da decisão judicial, com a consequente garantia do resultado específico almejado pela parte beneficiária da ordem. 3. Levando-se em conta que o banco recorrente não demonstrou nenhum traço de recalcitrância no atendimento da determinação judicial, aliás, já cumprida, não identifica-se, de início, razões suficientes para a imposição da sanção pecuniária estipulada em primeiro grau, sem prejuízo da possibilidade de fixação posterior em caso de justificada necessidade.
4. O não cumprimento da decisão recorrida, traria prejuízo, em última análise, à própria instituição bancária, que inviabilizaria o recebimento das parcelas devidas pela parte recorrida, circunstância que corrobora a desnecessidade, ao menos neste momento processual, de fixação de multa cominatória em seu desfavor. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179001232, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

Inexistindo indicativo de que tenha havido resistência injustificada por parte do Estado agravante ao cumprimento da tutela provisória e evidenciado que a implementação da internação compulsória em hospital psiquiátrico determinada pelo juízo
a quo
se deu num período de somente 13 (treze) dias a contar da prolação do
decisum
, não há razão para manter a incidência das
astreintes
no presente caso, sob pena de desvirtuar a finalidade desta multa coercitiva.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe
dar
provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, consequentemente, afastar a obrigação imposta ao ente estatal agravante de depositar os valores da multa coercitiva pleiteados pela agravada nos autos do cumprimento provisório de
astreintes
nº 5000493-16.2021.8.08.0014.

É como voto.

1
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Art. 537. (...). § 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

2
Art. 537. (...). § 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

3
MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 3ª edição, editora RT, pg. 429.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA IMPLEMENTADA EM PRAZO RAZOÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA COERCITIVA. OBRIGAÇÃO DE EFETUAR DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA. IMPOSSIBLIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1) A
pós a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 e, mais especificamente, da edição da Lei nº 13.256/2016, constata-se que a exegese conjugada dos arts. 297 e 537, § 3º, inovando em relação à normatização contida no Diploma Processual revogado, autoriza, expressamente, o cumprimento provisório da multa coercitiva arbitrada em decisão que impõe ao requerido obrigação de fazer, caso haja seu descumprimento ou cumprimento a destempo, apenas dispondo que este se dará por meio do depósito em juízo da quantia devida, a qual somente será levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte interessada.

2
)
Para que seja possível a execução provisória da multa coercitiva estabelecida em decisão que deferiu a tutela provisória, há que se ficar comprovada a intenção deliberada do requerido em descumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta no
decisum
e por quanto tempo durou este descumprimento voluntário, em consonância com o disposto no art. 537, § 4º, do Código de Processo Civil.

3
)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado, há bastante tempo, inclusive por meio de Recurso Especial repetitivo, que “A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema nº 706), sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do que foi imposto na ordem judicial, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente (STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014, Recurso Repetitivo – Info 539).

4)
Na hipótese, o exame dos autos eletrônicos revela que, no dia 12/02/2021, tanto a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da agravada foi proferida quanto a intimação do Estado agravante a respeito desse
decisum
foi implementada, bem como que o ente estatal recorrente cumpriu a obrigação de fazer que lhe foi imposta em 25/02/2021 (ID 1418485), isto é, apenas 13 (treze) dias após a prolação da tutela provisória, sem a indicação de qualquer tipo de resistência ou necessidade de atuação do aparato estatal para compeli-lo, o que obsta a cobrança provisória das
astreintes
.

5
)
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.